Tribunal: TJES
Processo: 5035046-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035046-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GOMES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035046-45.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA GOMES;

RECORRIDOS: BANCO C6;

BANCO BANESTES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO "FALSO SEQUESTRO". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA PRÓPRIA VÍTIMA MEDIANTE DISPOSITIVO PREVIAMENTE CADASTRADO, SENHA E BIOMETRIA. MÉRITO: ENGENHARIA SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, CDC). AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DA PENHA GOMES contra a r. sentença prolatada pelo 4º Juizado Especial Cível da Serra/ES , que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO C6 S.A.

Na origem, a autora relatou ter sido vítima do golpe do "falso sequestro" no dia 27/08/2025, ocasião em que, sob abalo emocional e coação moral dos criminosos, realizou de forma voluntária diversas transferências via PIX que totalizaram R$ 9.000,00. Sustentou falha na prestação dos serviços bancários por ausência de bloqueio preventivo das operações, que alega serem atípicas, requerendo a restituição material dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pleitos autorais, fundamentando que a situação configurou fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora e de terceiros falsários (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). O magistrado destacou que as transações foram realizadas pela própria autora, em seu dispositivo pessoal, mediante o uso de suas credenciais de acesso e confirmação de segurança (senha/biometria), sem qualquer evidência de invasão sistêmica ou vazamento de dados.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso pugnando pela reforma integral da sentença. Alega a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a incidência da Súmula 479 do STJ (fortuito interno) e a falha no dever de segurança pela não identificação e bloqueio de transações que destoariam de seu perfil de consumo.

Foram apresentadas contrarrazões pelas instituições financeiras recorridas, que pugnaram pela manutenção da sentença em todos os seus termos, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima, a regularidade das transações com o uso de credenciais e
token
em aparelho seguro, e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que os recorridos figuram como fornecedores (art. 3º do CDC), bem como a recorrente figura como consumidora (art. 2º do CDC). Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve haver a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A recorrente sustenta que os bancos falharam no dever de segurança ao não bloquearem transações supostamente atípicas e incompatíveis com seu perfil de consumo, realizadas no bojo de um golpe de "falso sequestro". Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, tal argumento não merece prosperar.

É inegável e lamentável o desespero psicológico sofrido por uma mãe ao ser alvo desse tipo de crime. Todavia, a engenharia social aplicada pelos estelionatários, que manipula a vítima para entregar voluntariamente seus ativos, não pode ser automaticamente convertida em falha na prestação do serviço bancário.

Destaco os seguintes pontos cruciais extraídos dos autos que afastam a responsabilidade das instituições financeiras:

Uso de Dispositivo de Confiança e Credenciais Pessoais:
As transações não decorreram de invasão hacker, vazamento de dados ou falha sistêmica. O aparelho utilizado para as transferências (Samsung SM-A015M) foi
cadastrado e habilitado pela própria autora em 07 de janeiro de 2025
(conforme logs sistêmicos anexados na defesa), enquanto o golpe ocorreu apenas em
27 de agosto de 2025
. Para os sistemas de segurança do banco, as operações partiram de um dispositivo seguro, reconhecido há meses, com o uso regular de senha, biometria e
token
de validação.

Decurso Temporal entre as Transações:
Ao contrário de fraudes robotizadas que limpam uma conta em milissegundos, as transferências efetuadas pela autora ocorreram com um nítido
espaço de tempo entre elas
(por exemplo, às 07:05, 07:12, 08:24, etc.). Essa cadência temporal demonstra uma sucessão de ações deliberadas e humanas, o que corrobora a leitura sistêmica do banco de que se tratava de operações voluntárias do titular da conta, dificultando qualquer bloqueio preditivo por atipicidade robótica.

Limites da Atuação Bancária:
O dever das instituições financeiras de buscar confirmação em operações atípicas aplica-se prioritariamente aos casos em que o consumidor não reconhece a transação (fraude técnica).
No presente caso, a autora admite ter efetuado e autorizado pessoalmente os lançamentos por estar sob coação moral dos criminosos.
Os bancos não possuem meios tecnológicos, telepáticos ou legais para intervir na motivação interna ou no estado psicológico do cliente no momento da execução de uma transferência tecnicamente perfeita.

Diligência Posterior (Mecanismo Especial de Devolução - MED):
Os autos demonstram que, assim que comunicada da fraude, a instituição de origem instaurou o procedimento MED, logrando êxito em bloquear e repatriar uma fração do valor (R$ 91,95), o que evidencia que não houve inércia após a comunicação do crime. Da mesma forma, o banco de destino procedeu ao bloqueio da conta recebedora assim que acionado.

Portanto, o evento decorre de causa inteiramente estranha à organização e ao risco do serviço bancário, configurando o que a jurisprudência denomina
fortuito externo
. Aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, uma vez que o prejuízo decorreu de fato de terceiro com a participação direta da própria consumidora. A Súmula 479 do STJ não socorre a autora, pois a fraude não ocorreu "no âmbito de operações bancárias" (falha interna), mas sim na manipulação externa da vontade da vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça previamente deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)